Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729376-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINA LUIZA RODRIGUES PAPA AGRAVADO: LEILAO VIP ALIENACOES PUBLICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Tendo em vista a existência de pedido da própria parte agravante para extinção do feito sem resolução do mérito, ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem, SUSPENDO o trâmite do presente recurso até o pronunciamento no processo principal. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator